Tribunal: TJMT
Processo: 1025698-36.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025698-36.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXUEL PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MAXUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.091.231-00 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 199.947.022-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA
–
PRELIMINAR DE ILICITUDE DO RECONHECIMETNO
PESSOAL
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO
PESSOAL FEITO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS PERTINENTES – RÉU PERFILADO COM OUTROS DOIS AGENTES ASSEMELHADOS E RECONHECIDO PELA VÍTIMA COM ABSOLUTA SEGURANÇA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO, DE FORMA PESSOAL E SEGURA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO
POR OUTRAS PROVAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – NULIDADE AFASTADA – PRECEDENTES ––
RECURSO
DES
PROVIDO.

Não demonstrada a inobservância à norma do artigo 226 do Código de Processo Penal, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal formulado em sede inquisitiva mostra-se absolutamente genérica, não prosperando.

Seja como for, o reconhecimento formulado em sede inquisitiva, de forma absolutamente escorreita, foi confirmado em juízo, de forma pessoal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza
–
, corroborada pela testemunha policial inquirida,
bem como
pelo reconhecimento efetuado pela.

O Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

T
e
m-se em pauta recurso de apelação criminal interposto por

Maxuel
Pereira da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
/
MT
, que
o
condenou pela prática do crime tipificado no artigo
157,
caput

c.c
. o art. 71, ambos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias
de reclusão, em regime inicial

fechado, mais o pagamento de
62 (sessenta e dois)
dias-multa.

Em suas razões de apelação,
o recorrente
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aponta
, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento firmado em sede inquisitiva, sem a estrita observância
ao
procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando, no mérito, a absolvição
(id. 212949765)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso

(id.

212949767
).

A Procuradoria Geral de Justiça, por seu eminente Procurador,
Gerson N. Barbosa
, recomenda o
parcial provimento do recurso
, mediante entendimento assim
resumido
:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FORMA PRECONIZADA PELO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DOS DITAMES LEGAIS. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(id.
218944671
).

É o relato.

À douta Revisão.

VOTO

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...) no dia 20/02/2022 o idoso Raimundo se encontrava em sua residência dormindo quando, ao acordar, se deparou com o denunciado já no interior do local, o qual ordenou que a vítima ficasse quieta e não chamasse a polícia, senão a mataria. Na ocasião,
Maxuel
subtraiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que a vítima havia recebido da aposentadoria e seu aparelho celular
Samsumg
A10S.

Já no dia 01/03/2022, a vítima foi novamente surpreendida em sua residência pelo denunciado quando se dirigiu à área externa de sua quitinete para escovar os dentes, momento em que
Maxuel
lhe aplicou um golpe ‘mata leão’, levou o idoso até o interior da residência, o empurrou contra o fogão e subtraiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e seu aparelho celular
Samsumg
A02, evadindo na sequência.

Registradas as ocorrências e iniciadas as diligências acerca da autoria do delito, a equipe policial obteve informações posteriores de que após a prática dos crimes de roubos contra a vítima Raimundo, o denunciado
Maxuel
praticou diversos outros roubos contra idosos na cidade de Várzea Grande, todos revestidos de violência e grave ameaça às vítimas, conforme capas dos
IP’s
175/2022 e 191/2022 encartadas ao feito.

Assim, após obterem êxito em identificar
Maxuel
como sendo o responsável pelos delitos, este foi levado até a Delegacia de Polícia, ocasião na qual foi reconhecido pessoalmente pela vítima Raimundo como sendo o autor dos dois roubos ocorridos em sua residência.

(...)

Destaca-se, por fim, que ambos os aparelhos celulares subtraídos foram localizados posteriormente com receptadores e restituídos à
vítima.[
...]

Ao fim, o recorrente fo
i
condenado pela prática do crime descrito no artigo

157,
caput
, c/c 71 do Código Penal
, decisão contra a qual se insurge
.

Da nulidade do reconhecimento e da absolvição.

Alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento
formulado
em sede inquisitiva,
apontando a não
observância
a
o procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando,
por tais motivos
, a absolvição.

Tratando-se
de matérias
estreitamente
relacionadas,
confundindo-se a tese preliminar com a de mérito, faz-se
conveniente a análise conjunta.

A
materialidade
do crime de roubo
mostra-se fartamente comprovada
,
por meio o Boletim de Ocorrência, do
Auto de
Avaliação Indireta nº 2022.16.261863, Auto de Apreensão nº 2022.16.200195
, do Termo de
Entrega e do Termo de Reconhecimento de Objeto.

Acerca da autoria delitiva, observo que, em sede inquisitiva,
o ofendido, Raimundo do Nascimento Silva, aos 66 anos de idade, declarou, em sede inquisitiva, que:

“(...) afirma que sofreu um acidente vascular cerebral em 2016 e desde então possui muita dificuldade para caminhar; que afirma sentir muitas dores na coluna e para andar utiliza um cabo de vassoura para auxiliar no equilíbrio; que afirma que, no mês de março do corrente ano, residia em uma
kitinet
situada na Rua Coronel Duarte, Bairro Jardim Eldorado, nesta, e, por volta das 07:00 horas do dia 01/03/2022 saiu para escovar os dentes na pia que ficava na área externa da
kitinet
, momento em que foi rendido por um meliante, alto, compleição física mediana e cor parda, o qual lhe aplicou uma golpe "mata leão ou gravata" e o levou para o interior da
kitinet
, onde lhe empurrou contra o fogão, ao que o declarante caiu ao chão e machucou ainda mais a sua coluna que já estava debilitada; que afirma que, mediante violência física contra a sua pessoa, o meliante subtraiu: a quantia de r$ 300,00 (trezentos reais) e o aparelho celular Samsung A02,
imei
354.397.313.317.481;

(...) que afirma que, nesta data, compareceu a esta especializada, onde reconheceu pessoalmente a pessoa de
Maxuel
Pereira da Silva, como sendo autor do roubo, do qual foi vítima no dia 01/03/2022;

(...) uma semana atrás ele já tinha ido lá e me roubado. Da outra vez foi de madrugada. Ele pulou o muro, arrombou a janela da minha
kitinet
e entrou na minha casa. Eu
tava
dormindo. eu acordei com ele já dentro de casa. ele falou: fica quieto que é um assalto. Ele levou mais de dois mil reais, porque eu tinha recebido a aposentadoria e tinha mais uma economia lá em casa. Eu calculo que tinha uns dois mil e quinhentos reais. E além desse dinheiro, nesse primeiro roubo, ele levou também o meu celular Samsung Galaxy A02". ele falou: não fala nada senão eu te mato. não chama a polícia!";

O ofendido foi ouvido novamente durante o Inquérito, ensejo em que, além de confirmar as suas declarações anteriores, efetuou o reconhecimento pessoal do recorrente.

O Termo de Reconhecimento de Pessoa nº2022.16.260978 I.P. 237.4.2022.18611 fez anotar que:

“(...) a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que praticou(
ram
) ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONSONÂNCIA COM AS REGRAS DO CONCURSO MATERIAL, o qual disse ser(em) UM HOMEM DE COR MORENO CLARO, COMPLEIÇÃO MAGRA, ESTATURA ALTA, APARENTANDO TER TRINTA E POUCOS
ANOS..
Após, foi apresentado a(ao) reconhecedor(a) a(s)
seguinte(s) pessoa(s) perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

MAXUEL PEREIRA DA SILVA

LUCAS BRANQUINHO GARCIA

LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA

(...)

Que
reconhece

Maxuel
Pereira da Silva, como sendo o autor dos roubos majorado, ocorrido nos dias 22/06/2022 e 26/06/2022, o qual após invadir a residência do reconhecedor e mediante grave ameaça, com emprego de uma arma branca, no primeiro roubo e no segundo com um porrete, lhe agrediu fisicamente, e subtraiu aparelhos celulares, notebook, dentre
outro
objetos.” (id.
212949654)

Ao ser ouvido em juízo, o ofendido confirmou integralmente a narrativa inicial, relatando, em síntese, que
“no dia dos fatos foi rendido e empurrado, o que lhe causou sequelas que o atingiram na cabeça; que o telefone foi recuperado; que confirma o reconhecimento do acusado como a pessoa que entrou na sua casa no dia dos fatos; que a pessoa que entrou na sua casa por duas vezes era praticamente vizinha do local em que ele morava; que na segunda vez o acusado também estava com a mesma roupa e o empurrou”.

A Delegada de Polícia,
Dr
ª Elaine Fernandes de Souza, testemunhando em juízo, relatou que:

(...) investigava outros três roubos de outros três idosos e o modus operandi chamou a atenção, pois o acusado havia
praticado no dia 22, contra o professor Ronaldo, outro no dia 25/06, contra a idosa Sueli Aparecida e o outro contra o idoso e professor Ronaldo, o que deduziram ser o mesmo autor, no que
a vítima Raimundo do Nascimento Silva o reconheceu;
que a vítima Raimundo do Nascimento Silva havia apenas registrado apenas uma ocorrência do roubo do dia 22 de março, quando ele mencionou o roubo anterior. Destacou que a vítima Raimundo Do Nascimento Silva saiu para escovar os dentes numa área externa, quando foi rendido por um golpe mata-leão, uma gravata, quando caiu, bateu num fogão e lesionou a coluna, no que o acusado subtraiu R$300,00 e um aparelho celular e na última semana de fevereiro, quando o acusado arrombou a janela e mediante grave ameaça e subtraiu R$ 2.500,00 e um celular; que acreditam no fato de que o acusado tenha monitorado tais idosos, pois utilizou o mesmo modus operandi; que o acusado aguardou o professor Ronaldo e da mesma forma a idosa Suely, oportunidade em que rendeu ambas vítimas com um mata leão/golpe de gravata; que o acusado sempre ataca os idosos e os rende, ao passo que ele informou que é usuário de drogas e vivia em situação de rua, o que justificaria a prática de roubos para adquirir entorpecentes; que o acusado residia num imóvel abandonado, próximo as residências do professor Ronaldo e Suely, já é mais distante da residência da vítima, o seu Raimundo. Asseverou que os modus operandi se assemelham; que o acusado invocou o direito ao silêncio e se limitou a falar que era morador de rua; que o aparelho subtraído da vítima Raimundo foi encontrado com um gari, o qual alegou que o encontrou na rua, ao passo que o outro não sabe dizer qual foi o resultado dessa diligência

No mesmo sentido, a Escrivã de Polícia Civil, Sheila Cristina Resende Rodrigues, relatou em juízo que:

“(...) ocorreram alguns roubos em que as vítimas eram
idosos
, motivo pelo qual os policiais da delegacia realizaram alguns levantamentos. Afirmou que foram obtidas imagens após alguns crimes, o que possibilitou a identificação do autor e então exibiram as fotografias do autor e a vítima reconheceu o acusado. Destacou que a ação do acusado envolvia idosos, os quais eram sempre surpreendidos pelo acusado. Pontuou que a vítima sofreu dois roubos. Salientou que esteve presente no ato de reconhecimento pessoal do acusado. Afirmou que o aparelho celular do primeiro fato não foi localizado e o segundo foi recuperado, pois após ter sido oficiada a operadora, chegaram à pessoa que afirmou que encontrou o aparelho abandonado e passou a usá-lo e depois passou para a sua esposa.

Ao ser interrogado em sede inquisitiva, o recorrente permaneceu silente, e, ouvido em juízo, negou a prática delitiva, relatando que
“sempre residiu em bairros distantes do local dos fatos que lhe estão sendo imputados”.

Observo, a partir dos elementos probatórios
ora
colacionados e da bem lançada sentença, que o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva é dotad
o
de elevado grau de certeza,
bem como foi confirmado em juízo, tendo o julgador feito anotar que:

“Quanto a preliminar suscitada pela nulidade do reconhecimento fotográfico constante dos autos, tenho que não
deva prosperar. Não há o que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, eis que
a vítima ratificou o reconhecimento do acusado em juízo, declarando que ficou frente a frente com
o mesmo
inclusive na audiência de instrução e julgamento foi inquirido na presença do réu, confirmando o reconhecimento realizado na fase policial.
Ficou evidenciado que o reconhecimento o caso em tela é real, sem dúvida alguma, não depende da formalidade extrajudicial.
A vítima tem total certeza de que o réu é o autor do roubo contra si, e afirmou isso em juízo
. Logo são válidos também como elemento de prova, corroborando com o restante do lastro probatório.

Além disso, à vista do termo de reconhecimento formulado em sede inquisitiva, constato, como fez o douto parecerista, que, ao contrário das alegações defensivas, foram observadas integralmente as disposições contidas no artigo 226 do CPP, visto que, o ofendido compareceu à delegacia de
polícia,
descreveu
a pessoa que praticou os roubos
como sendo um indivíduo de estatura alta, compleição física mediana e cor parda.

Ao depois, em local adequado, foram perfiladas com o recorrente outras duas pessoas assemelhadas, tendo a vítima reconhecido
Maxuel
Pereira da Silva, com absoluta certeza.

Por isso mesmo
, não prospera a alegação defensiva de
nulidade
no reconhecimento,
visto que as normas atinentes ao meio de prova foram atendidas, sem perder de vista que o reconhecimento foi confirmado em juízo, de forma presencial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não prospera,
dessarte
, a tentativa da defesa de
apontar uma nulidade
inexistente, já que certa a identificação do agente pela vítima
, formulada em conformidade com as normativas de regência
.

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada.

Além disso, as provas colhidas durante a instrução processual em juízo são contundentes e apontam o recorrente como autor do fato, sem que restem dúvidas razoáveis.

Realmente, a vítima, que avistou o recorrente em duas oportunidades, o reconheceu, pessoalmente, em juízo e na delegacia de polícia, narrando com riqueza de detalhes os acontecimentos.

A Delegada de Polícia e a Escrivã confirmaram tais declarações, acrescentando que o recorrente foi reconhecido também por outras vítimas idosas pela prática de crimes semelhantes, restando evidenciado que o recorrente, que à época estava morando nas ruas devido ao uso de entorpecentes, vinha praticando crimes patrimoniais contra idosos, usando de violência física, com o intuito de adquirir entorpecentes.

A jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO APELANTE, CORROBORADO POR
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

De semelhante modo, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, não comprovou a nulidade do reconhecimento do apelante, bem como não
restam dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo impositiva a manutenção da decisão condenatória.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Maxuel
Pereira da Silva,
mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024